Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-91.2017.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000314-91.2017.8.05.0228 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DENISE BISPO DE SENA CORREIA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH APELADO: MUNICÍPIO DE SANTO AMARO Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA/APELANTE PARA POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL, APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RESULTADO FINAL E A CONVOCAÇÃO, DE MAIS DE TRÊS ANOS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE. ATO DO APELADO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000314-91.2017.8.05.0228, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.